Tribunal: TJES
Processo: 5008619-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: NELSON GARCIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5008619-792023.8.08.0048

Recorrente: STONE PAGAMENTO S.A.

Recorrido: NELSON GARCIA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA BLOQUEADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATA O AUTOR, QUE AO TENTAR AO ACESSAR SEU APLICATIVO DE CELULAR, VERIFICOU AVISO DE BLOQUEIO DE SUA CONTA DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO DA CONTA SEM AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE FORMA UNILATERAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO. BLOQUEIO COM DURAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA JUNTO A REQUERIDA. EM CONVERSA JUNTO A RÉ, AUTOR PROVA QUE ERA O BENEFICIÁRIO E AUTOR DAS TRANSAÇÕES EM SUA CONTA. DESBLOQUEIO NÃO EFETUADO PELA PARTE RÉ. EM CONTESTAÇÃO DA PARTE RÉ, ALEGAM NÃO HAVER ILEGALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VEZ QUE O BLOQUEIO SE DEU POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DECLARA QUE O BLOQUEIO PERMANECEU POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS. ALEGAÇÃO DE QUE TAL BLOQUEIO SE DEU DE FORMA DEVIDA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. EM SENTENÇA PROLATADA, JUIZ A QUO RECHAÇA O FATO, POIS O TERMO CONTRATUAL NÃO FOI ANEXADO NA ÍNTEGRA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA, NÃO SE EXIMINDO DE SEU ÔNUS. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS INDEVIDO. CONDUTA ABUSIVA DA PARTE RÉ QUE ULTRAPASSOU A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)